Tribunal: TJES
Processo: 0038792-31.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038792-31.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN PAUL HENRI LAUNAY e outros (2)

APELADO: MARA GUIMARAES ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO NO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação em demanda envolvendo contrato de locação e responsabilidade civil. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à responsabilidade objetiva e solidária da imobiliária sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, bem como contradição relativa à cumulação de penalidades (multa e perda de uma chance).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da imobiliária configura inovação recursal por não ter sido arguida na petição inicial ou na apelação; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a sentença que determinou a dedução da multa do valor fixado a título de perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR EX OFFICIO: A alegação de incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor apenas em sede de aclaratórios constitui inovação recursal, uma vez que a lide foi delimitada na petição inicial e no apelo com base na Lei nº 8.245/91.

4. O acolhimento de matéria não suscitada no momento oportuno em primeira instância ou nas razões de apelação implica supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

5. MÉRITO: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa por mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

6. O acórdão enfrentou a questão da cumulação de penalidades ao validar a dedução do valor da multa para evitar o
bis in idem
.

7. O inconformismo quanto à justiça da decisão ou à interpretação fático-jurídica deve ser veiculado por meio da via recursal adequada, sendo vedado o reexame de mérito em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A arguição de matéria jurídica nova em sede de embargos de declaração, que não foi objeto da petição inicial ou do recurso de apelação, configura inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada tratou de forma fundamentada os pontos controvertidos.

A manutenção de dedução de valores para evitar a dupla penalização (bis in idem) não configura contradição sanável por aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 329, art. 319 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl na AC nº 5006521-09.2021.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por JEAN PAUL HENRI LAUNAY (id.
17478869
) em face do v. acórdão de id.
16933047
, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e por Marilza Martins Imóveis Ltda.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.16126554):

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO IMPEDIMENTO REGISTRAL. APENAS ANTECIPAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. PERDA DE UMA CHANCE. CLÁUSULA PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Marilza Martins Imóveis Ltda. – EPP e Jean Paul Henri Launay contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos, julgou improcedentes os pedidos dos autores e parcialmente procedente a reconvenção para condenar o locatário ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 37.173,28 (trinta e sete mil, cento e setenta e três e vinte e oito centavos) a título de perda de uma chance, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o financiamento habitacional impede a locação comercial e, consequentemente, autoriza a rescisão contratual por culpa da locadora; (ii) estabelecer se há provas suficientes para ampliar a condenação do locatário por danos materiais e encargos locatícios ou para afastar as penalidades fixadas em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documento que comprove a recusa do cartório de registro de imóveis à averbação do contrato afasta a alegação de impedimento à locação e conduz à improcedência do pedido rescisório formulado pelo locatário.

4. A existência de cláusula contratual no financiamento habitacional que veda o uso comercial do imóvel produz efeitos apenas na relação entre financiado e instituição financeira, não gerando efeitos para terceiros, incluindo o locatário, à luz do princípio da relatividade dos contratos.

5. Não há previsão contratual ou legal que permita ao locatário rescindir o contrato de locação em razão da existência de financiamento habitacional com cláusula restritiva, inexistindo inadimplemento por parte da locadora.

6. Configurado o rompimento imotivado por parte do locatário, incidem as penalidades contratuais pactuadas, especialmente a multa rescisória e a indenização pela perda de uma chance.

7. A indenização por perda de uma chance é devida quando demonstrada a frustração de expectativa real de continuidade do contrato, com base na lógica das circunstâncias contratuais e temporais.

8. Inexistindo provas robustas acerca de depredação do imóvel ou de inadimplemento de aluguéis e encargos além dos já reconhecidos, não se justifica a ampliação da condenação do locatário ao pagamento de indenização por tais danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cláusula restritiva de uso do imóvel financiado gera efeitos exclusivamente na relação entre proprietário e instituição financeira, não autorizando, por si só, a rescisão do contrato de locação comercial pelo locatário, sob alegação de inadimplemento da locadora.

2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de locação pelo locatário atrai a incidência da multa contratual e autoriza a indenização por perda de uma chance, quando demonstrada a frustração de expectativa real de continuidade do contrato.

3. A condenação por danos materiais exige prova inequívoca dos prejuízos alegados, não sendo suficiente a apresentação de planilhas sem respaldo documental idôneo.”

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado restou omisso ao não enfrentar a responsabilidade objetiva e solidária da imobiliária à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação sobre a existência de financiamento habitacional com cláusula restritiva de uso comercial.

Regularmente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ids.
17883400
e
17946696
), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0038792-31.2014.8.08.0035

Embargante:
Jean Paul Henri Launay
Embargados:
Valdimara Alve dos Santos e Marilza Martins Imóveis Ltda. - EPP

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JEAN PAUL HENRI LAUNAY (id. 17478869) em face do v. acórdão de id. 16933047, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e por Marilza Martins Imóveis Ltda.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado restou omisso ao não enfrentar a responsabilidade objetiva e solidária da imobiliária à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação sobre a existência de financiamento habitacional com cláusula restritiva de uso comercial.

Regularmente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ids. 17883400 e 17946696), pugnando pelo desprovimento recursal.

PRELIMINAR EX OFFICIO - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL

Consoante cediço, o artigo 319, do Código de Processo Civil preceitua que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a inicial, para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual.

Observa-se do detido exame das razões do apelo interposto pelo Embargante que em momento algum foi aduzido tratar-se de relação consumerista e da necessidade de aplicação do CDC ao caso em análise. Pelo contrário, sempre se alegou a aplicação da Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245/91.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância, tampouco devolvida no recurso de apelação por si interposto, caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento dos embargos de declaração na apelação cível n. 5006521-09.2021.8.08.0011, de relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado.
3.. Recurso conhecido e desprovido.

Pelo exposto, não conheço do recurso de embargos de declaração, nesse ponto.

DO MÉRITO

No que se refere à parte remanescente, embora preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso não comporta acolhimento.

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, quanto à alegada contradição na cumulação das penalidades, o Acórdão manteve a lógica da sentença que, de forma prudente, determinou a dedução do valor da multa do montante apurado a título de perda de uma chance, justamente para evitar o indesejado
bis in idem
. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas sim mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator